Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGTIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA FÍSICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. EMPRESA FORNECEDORA DOS MEIOS DE PAGAMENTO. AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO. MINERAÇÃO DE CRIPTOATIVOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CADEIA DE CONSUMO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. TEMPO ÚTIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Nas relações de consumo, é possível identificar quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
2. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em caso de ilícito, a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC).
3. O parágrafo único do art. 7o do CDC trata de regra de solidariedade passiva decorrente de ato ilícito: "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". O art. 25, § 1o, do CDC, reitera a solidariedade decorrente de ato ilícito: “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.
4. Para incidência da solidariedade por ato ilícito, há necessidade de se reconhecer que “a ofensa” tenha mais de um autor. Esse reconhecimento demanda, em regra, produção de provas. Ainda, seu objeto é bem específico: o ato ilícito. Na hipótese, a solidariedade refere-se ao dever de indenizar (obrigação sucessiva), ou seja, reparação de danos por violação de direito decorrente de obrigação contratual ou extracontratual.
5. A ré opera no segmento de comércio eletrônico: utiliza uma plataforma para facilitar transações de compra e venda. Atua na parte financeira das transações realizadas em ambiente virtual. Logo, embora não seja o fornecedor dos produtos anunciados para venda, além de receber comissão pelos negócios realizados, presta os serviços de pagamento das transações efetivadas.
6. Adicionalmente, a plataforma oferece um sistema de custódia (escrow). Em síntese, promove a retenção do valor pago pelo consumidor até que haja a confirmação de recebimento do produto.
7. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, além de indenização por perdas e danos.
8. O consumidor adquiriu os produtos e os pagamentos foram direcionados à ré. Após o reconhecimento do inadimplemento por parte do fornecedor das placas de vídeo e o requerimento para restituir o valor devido, contudo, houve apenas o ressarcimento parcial pela ré. Houve ato ilícito: a empresa era a custodiadora dos valores pagos e não os devolveu ao tempo e modo considerados, o que atrai a responsabilidade da ré.
9. Os lucros cessantes constituem espécie de dano patrimonial correspondente ao que o sujeito deixou de ganhar por ocasião de um ato ilícito ou inadimplemento contratual.
10. Para comprovação, é necessária a demonstração de que houve a perda de um lucro esperado - se houvesse o decurso normal dos fatos, o credor receberia uma quantia prevista; e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e a frustração do ganho.
11. Não há prova de lucros cessantes. Houve anúncio de produto inexistente por parte do fabricante das placas. A alta volatilidade das moedas digitais e os riscos do empreendimento impossibilitam a definição de uma estimativa sem o apoio especializado lastreado em prova técnica.
12. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
13. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor também são ofensivas ao direito à integridade psíquica.
14. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O atraso relevante do reembolso, a falta de esclarecimentos sobre a demora e a perda de patrimônio considerável destinado para o empreendimento do consumidor ofendem o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil). Não se trata, portanto, de mero aborrecimento. A ausência de restituição dos valores superior a 12 meses prejudicou a aquisição de outras placas de vídeo para a mesma destinação. Ainda, tomou tempo considerável do consumidor, que teve de despendê-lo para contactar a empresa, sem sucesso.
15. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Fixação do valor compensatório (R$ 4.000,00).
16. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
17. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa conhecido e não provido. Honorários redimensionados e majorados.